Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0722974-52.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOHNATAN PONTE REZENDE ALENCAR IMPETRANTE: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOHNATAN PONTE REZENDE ALENCAR, preso por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, cumprido em 16/05/2022, atualmente recolhido no Presídio de Ceres-GO. A impetrante relata que o paciente foi condenado a cumprir pena no regime semiaberto, de quatro anos e oito meses de reclusão. O mandado de prisão foi expedido e cumprido em 16/05/2022, com o recolhimento do paciente ao presídio do Município de Ceres-GO. Afirma que reside e trabalha na cidade de Itapaci-GO com esposa e filhas, e que foi postulado o cumprimento da reprimenda próximo a residência, porém, os presídios de Ceres/GO e Rubiataba/GO estão com superlotação. Afirma que em Goiás não existe casa de albergado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, mas lá os sentenciados cumprem pena com tornozeleira eletrônica. Alega que possui trabalho com carteira assinada em Rubiataba/GO, mas o seu empregador deixou de fornecer documentação necessária para cumprir os requisitos para o exercício de trabalho extramuros do regime semiaberto, o que culminou com a expedição do mandado de prisão e recambiamento para Brasília/DF. Assim, a defesa postulou a execução da pena em liberdade com tornozeleira eletrônica, mas isso foi negado, e pediu também que o próprio paciente se apresente em Brasília, o que também foi indeferido. Tece arrazoado no sentido de que está sofrendo excesso de execução, cumprindo pena em regime mais gravoso, o fechado, e aguarda há 60 dias o recambiamento, sem previsão. Invoca a súmula vinculante 56 do STF. Diz que possui família constituída, exerce trabalho remunerado, mantém endereço atualizado e nunca se furtou do cumprimento da pena. Requer liminar para expedir alvará de soltura com autorização para que se aguarde em liberdade a disponibilização de tornozeleira eletrônica para então cumprir fielmente sua pena no regime adequado, semiaberto, próximo a sua família, em Ceres-GO, ou então, que seja posto em liberdade para se apresentar voluntariamente em Brasília para cumprir pena. Juntou documentos. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. No caso, primeiramente, verifico que na decisão de id 37205585, de 15/06/2022, a d. Juíza Leila Cury indeferiu o pedido de cumprimento da pena do paciente em unidade prisional próxima a sua família porque não há vagas disponíveis, o que, a princípio, contaria o pedido liminar de soltura para que cumpra o reprimenda no município onde reside a família: “A Defesa formulou pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do sentenciado, ao argumento de que ele padeceria de problemas de saúde que não poderiam ser tratados no ambiente prisional (mov. 165.1). Contudo, verifico que o sentenciado está, atualmente, segregado na Comarca de Ceres/GO, apenas por força de mandado de prisão expedido na presente execução penal, já havendo, inclusive, decisão de recambiamento definitivo para estabelecimento prisional do Distrito Federal, a qual aguarda cumprimento (mov. 159.1). Neste cenário, considerando que o sentenciado está constrito em outra unidade da Federação, mostra-se necessária antes da decisão acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária a prévia colheita de informações acerca das condições de saúde e do estabelecimento penitenciário onde ele se encontra. Assim, oficiem ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Ceres/GO solicitando informações sobre: a) o estado de saúde atual do custodiado; b) a atual demanda por atendimento médico do custodiado no estabelecimento prisional em que se encontra; c) a capacidade do sistema prisional ou da rede pública de saúde daquele Estado de dar ao custodiado o tratamento médico necessário; d) as medidas e cuidados que estão sendo tomadas na unidade prisional em que o custodiado se encontra em razão da pandemia de COVID-19. Com a resposta do Juízo aludido, abram vista dos autos às partes e, ao final, venham os autos conclusos para decisão sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária (mov. 165.1). A Defesa requereu, ainda, a expedição de ofício solicitando vaga, ao argumento de que o sentenciado pretende cumprir pena próximo de seus familiares, ou seja, em estabelecimento prisional do Estado de Goiás, preferencialmente Ceres/GO ou Rubiataba/GO (mov. 165.1). Contudo, a questão da deprecação do cumprimento da pena já foi analisada e indeferida por este Juízo como se verifica no mov.159.1, uma vez que consultada a Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP/GO) acerca da disponibilização de vagas para a deprecação da execução penal do sentenciado para o Estado de Goiás, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP/GO) informou que não há vagas disponíveis (mov. 158.1). Assim, INDEFIRO o pedido.” Na decisão de id 37205584, de 05/07/2022, a d. magistrada ponderou que o paciente não demonstrou ainda o cumprimento de todos os requisitos para que lhe seja deferido o trabalho extramuros. Eis os termos da decisão: “Trata-se de pedido de expedição de: "alvará de soltura, para que o reeducando se apresente de forma espontânea em Brasília, para a instalação da tornozeleira eletrônica e início do novo labor que irá iniciar assim que ele chegar na cidade.".(mov. 189.1). Relatei. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o sentenciado se encontra recolhido na Unidade Prisional de Ceres/GO (mov. 129.1) e pode vir a se enquadrar nas hipóteses estabelecidas para concessão da monitoração eletrônica nos processos de competência desta Vara de Execuções Penais, conforme decisão proferida no Pedido de Providências 00078913120188070015 (Processo antigo no 20180110204168). No entanto, sequer houve avaliação da proposta de emprego apresentada no mov. 189.2. Ademais, observo que não foram apresentados todos os documentos necessários para a análise do trabalho externo. Assim, INDEFIRO o pedido de alvará de soltura. Intimem a Defesa para que, no prazo de 05 dias, junte os documentos necessários à análise do trabalho externo: I - Se o proponente for empresa particular: a) Comprovante de inscrição no CNPJ; b) Contrato Social da empresa ou Requerimento de Empresário; c) Alvará de Funcionamento, se houver; d) RG e CPF do empregador; e) RG e CPF da pessoa diretamente responsável pela fiscalização do(a) preso(a); f) Carta de Preposição, em caso de comparecimento de representante do empregador; g) RG e CPF do preposto, se houver; h) Comprovante de endereço do local de trabalho, caso seja diferente da sede da empresa. II - Se o(a) preso(a) for servidor ou empregado público: a) Declaração Funcional do(a) preso(a); b) Cópia do ato de nomeação para o cargo ocupado; c) RG e CPF da autoridade gestora do setor da lotação pretendida; d) Portaria de Nomeação da autoridade gestora do setor no cargo e do seu substituto legal. III - Se o proponente for Cooperativa, Associação ou Entidade Religiosa: a) Comprovante de inscrição no CNPJ; b) Estatuto Social; c) Ata de Nomeação do Presidente ou seus Representantes; d) Comprovante de endereço. IV - Se o proponente for Empregador Doméstico: a) RG e CPF do Empregador; b) Comprovante de endereço do local de trabalho. §1o Os documentos previstos no presente artigo deverão estar anexados à proposta de trabalho no momento da apresentação do pedido. §2o Somente serão juntados aos autos do Processo de Execução as propostas de trabalho que estiverem devidamente instruídas. Com a juntada dos documentos, remetam os autos à Seção Psicossocial desta VEP, para análise da proposta de trabalho formulada. Ainda, intimem a para comprovar as condições técnicas previstas no artigo 3o da Portaria GC 141: "II - energia elétrica na sua residência ou domicílio; III - um número de telefone ativo a ser fornecido para contato." P.R.I.” De mais a mais, pelos documentos carreados pela impetrante, especialmente no tocante às decisões tomadas pela VEP, juntadas nos autos, parece-me que foram oportunizadas a comprovação da documentação necessária para a concessão de trabalho externo, no entanto, sem êxito. E aparentemente há outra proposta de trabalho sem análise por parte do sentenciado. Desse modo, tenho que, a princípio, não se mostram presentes os requisitos para a concessão liminar da soltura do paciente, pois não se mostram presentes, de plano, o “fumus boni iuris” alegado pela parte. A apresentação voluntária do paciente a Brasília não possui lastro jurídico, considerando que o apenado foi enquadrado no regime semiaberto, onde há a privação de liberdade da pessoa, com autorização para saídas externas para exercício de trabalho, que, por sua vez, também parece estar com sua validade em dúvida, diante do aparente não cumprimento dos seus requisitos autorizadores. Desse modo, é mais prudente colher as informações da d. autoridade coatora e ouvir previamente a d. Procuradoria de Justiça para decidir, com base em mais elementos informativos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. P.R.I. Brasília, DF, 14 de julho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora